Tribunal: CARF
Processo: 13896.905672/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905672/2012-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.955 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
DORMAKABA BRASIL SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos interpostos para esclarecer e sanar a omissão da decisão embargada, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905672/2012-60
Fl. 23510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no. 3301-011.236, proferido por esta Turma em 25/10/2021.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente desta Sessão acolheu
os embargos interpostos, reconhecendo omissão e contradição na decisão embargada quanto ao
pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pela recorrente.
A omissão decorre da falta de análise da documentação comprobatória do direito
reclamado e da necessidade de realização de diligência.
Por sua vez, a contradição decorreria da preclusão para juntada de provas em sede
recursal.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade traz as seguintes considerações:
Me parece que assiste razão à embargante.

O dispositivo do acórdão é o seguinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Se quatro dos oito Conselheiros, dentre eles a que detém o voto de
qualidade, entenderam que não ocorreu a preclusão do direito de
apresentação de provas, mostra-se contraditória a decisão do Colegiado
de não examinar a documentação carreada aos autos junto ao recurso
voluntário. Observe-se o que consta no voto condutor da decisão
recorrida.

A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, fez a juntada
de diversos documentos, tais quais demonstrações contábeis e demais
elementos que, por força do disposto no Decreto 70.235/1972, deveriam
ter sido apresentados em fase instrutória, todavia, não aconteceu.
Fl. 23511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a juntada de
elementos probatórios em sede recursal.
(...)
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução
processual, dos documentos comprobatórios do seu direito creditório, a
decisão de piso não merece reforma.
(...)

III- CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Semíramis de
Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira
(Presidente) para reconhecerem a inexistência de preclusão para
juntada de documentos fiscais a destempo.

Em seguida, os autos distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-
91.295 - 14a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o indeferimento de Pedido Eletrônico Ressarcimento- PER no
16021.53061.151208.1.1.09-2904, no qual reivindica créditos com origem na legislação da
COFINS não-cumulativa- exportação no montante de R$ 45.855,92, apurada no período de
apuração de 01/04/2008 a 30/06/2008, com fundamento no §1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de
2003, utilizado em compensação declarada na DCOMP no 05220.22428.171208.1.3.09-1254.
A unidade local- Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri – SP, proferiu
o Despacho Decisório no 031061968, indeferindo o pedido de restituição e, consequentemente,
não homologando a compensação pleiteada, pelo motivo abaixo exposto:

Fl. 23512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Sublinhe-se, antes de tudo, que analisadas as informações prestadas pela
Embargante, a certeza e a liquidez do direito creditório dela não pôde ser constatado ante a
ausência da apresentação de Arquivos Digitais previstos na IN 86/2001, conf. ADE Cofis 15/01,
dado que, mesmo intimada, por mera desídia, não atendeu as solicitações da autoridade fiscal
para apresentação dos Arquivos solicitados.

A Embargante, quando da interposição do presente pleito, fez a juntada de
diversos documentos, tais quais demonstrações contábeis e demais elementos que, por força do
disposto no Decreto 70.235/1972, deveriam ter sido apresentados em fase instrutória, todavia,
não aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a juntada de elementos
probatórios em sede recursal por duas razões.
Primeira, porque já em sua manifestação perante a Unidade de Origem, a
Embargante deveria, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de
preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como
em sede de Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo
feito, não podendo agora alegar cerceamento de defesa, sob pena de arcar com o ônus que lhe
cabe.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
A Embargante transmitiu eletronicamente a DCOMP descrita no relatório, tendo
indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Em seu favor,
apresentou, unicamente, DACON, as quais são instrumentos de caráter meramente informativo,
não possuindo o condão de comprovar a origem dos créditos pleiteados pela Recorrente, que
Fl. 23513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

deveriam ser suportados por provas robustas de que tais créditos existem e podem ser
ressarcidos/compensados. No caso, os arquivos digitais requisitados pela autoridade fiscal, que
não foram apresentados, conforme exaustivamente falado neste voto.
Segundo, porque a mera juntada de documentos sem qualquer conciliação é de
pouca valia, em sede de instrução seria necessária a apresentação da documentação contábil e
fiscal da Embargante devidamente conciliada com os livros contábeis e, adicionalmente, no caso
dos créditos descontados, notas e livros fiscais. É exatamente neste ponto que os demais
Conselheiros votaram pelas conclusões a confirmar a necessidade da apresentação da
documentação conciliada do direito de crédito vindicado com os respectivos livros contábeis-
tudo devidamente conciliados. Não havendo a contradição alegada.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
No que cerne ao pleito por diligência fiscal não há omissão a ser sanada dado que
o acórdão embargado consignou que não se entendia ser adequado a conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se prestava a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos. Aqui não
há omissão a ser sanada como alega a Embargante.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes.
Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para esclarecer e
sanar a omissão da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 23514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Fl. 23515
DF CARF MF
Original